Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-91.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005514-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARAJANE FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 011.022.551-14 (RECORRENTE), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1005514-91.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida(s):
MARAJANE FERNANDA DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DE VOOS – DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO NO VOO DE IDA E 35 (TRINTA E CINCO) HORAS E 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS NO VOO DE RETORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 215654906, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 607,00 (seiscentos e sete reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O dever de informação com antecedência de 72h – Obrigação cumprida;

2) A ausência do dever de indenizar;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referentes ao trecho de
Cuiabá-MT a Jericoacoara-CE
.

Assevera que o voo de ida foi agendado para o dia
31/12/2023
,
às
04h10min
, com conexão em Guarulhos-SP, e chegada ao destino prevista para as
12h25min da aludida data
.

No entanto,

de forma injustificada e unilateral, o voo foi alterado pela reclamada
para o dia
31/12/2023
,
às
10h50min
, com conexão em Guarulhos-SP, e chegada ao destino às
12h25min do dia 01/01/2024
,
ocasionando o atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas
após o horário inicialmente contratado
.

Ainda, afirma que o voo de retorno previsto para dia
05/01/2024
, às
12h10min
, com conexões em Guarulhos-SP e Brasília-DF, e chegada ao destino às
22h15min da referida data
,
também foi unilateralmente alterado pela reclamada para o dia
06/01/2024
, às
13h05min
,
com conexão em Guarulhos-SP, e chegada ao destino às
10h00min do dia 07/01/2024,
culminando no atraso de aproximadamente 35 (trinta e cinco) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos para a chegada ao destino
.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente a autora acerca das alterações dos voos contratados,
uma vez que as telas sistêmicas anexadas à peça contestatória e em sede recursal não possuem o condão de comprovar tal alegação, nem mesmo quanto à anuência da consumidora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS –
PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que
o print da tela não serve como prova
, de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(TJMT - N.U 1005163-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (grifei)

O artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ainda, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus a parte autora à indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular (
R$ 607,00)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Impende anotar que a r. sentença determinou a incidência de correção monetária
a partir do arbitramento e juros a partir do desembolso.

Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que

os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Ainda,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente nas alterações dos voos contratados pela autora,
sem a devida notificação prévia da passageira, ocasionando
no atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas

no voo de ida e 35 (trinta e cinco) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos

no voo de retorno
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, a quantia de
R$ 9
.000,00 (nove mil reais)

a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,

determinando
,
de ofício
,

que a
correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso
,
enquanto
os juros de mora incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024